Tribunal: TJDFT
Processo: 0720033-34.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DAS MATÉRIAS DE DEFESA AVENTADAS. NÃO VERIFICAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal, mantendo a condenação do embargante pelos crimes de embriaguez ao volante e fuga do local do acidente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão acerca de teses defensivas; e (ii) analisar a existência de contradição no julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido analisou de forma fundamentada e coerente todas as questões suscitadas, e, além de afastar expressamente as nulidades arguidas, diante da comprovação da autoria e materialidade, manteve a sentença que condenou o recorrente pela prática dos crimes de embriaguez ao volante e fuga do local do acidente.
4. O magistrado não tem o dever de apreciar, de forma individualizada, todas as teses apresentadas no recurso, bastando que explicite de maneira clara os fundamentos e as razões que embasaram sua decisão.
5. Entende-se por contradição a falta de coerência intrínseca da decisão proferida, refletida na falta de encadeamento lógico entre os fundamentos e as conclusões do próprio julgado, e não entre este as alegações defensivas.
4. Inexiste omissão ou contradição, uma vez que todos os temas levantados foram devidamente tratados no aresto embargado, que se revela coerente e coeso.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.